Tribunal: TJDFT
Processo: 0743680-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão pela qual indeferido o efeito suspensivo aos embargos à execução. 1.1. Agravante sustenta que a hipossuficiência econômica justificaria a concessão da medida, mesmo sem a garantia do juízo.
2. O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: requerimento do embargante, relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia do juízo.
3. A jurisprudência do STJ admite mitigação da exigência de garantia do juízo em casos de comprovada hipossuficiência econômica, desde que demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano. 3.1. Na hipótese, embora a agravante tenha comprovado hipossuficiência por meio de documentos que indicam renda mensal limitada e concessão de gratuidade de justiça, não restou demonstrada a probabilidade do direito, pois a alegação de vício de consentimento na assinatura do contrato demanda dilação probatória. Também não se verificou o perigo de dano irreparável, uma vez que eventual impenhorabilidade poderá ser arguida no processo de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.